Tribunal: TJSP
Processo: 2200823-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , em 14.6.10. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Competência da C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, ou então, subsidiariamente, da C. 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, reconhecida. 5. Nova determinação, tendente à desocupação da área imobiliária pública, descrita e caracterizada na petição inicial (Favela Vila Nova Galvão), condicionada à prévia disponibilização de atendimento habitacional provisório, aos atuais ocupantes, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Dúvida de competência suscitada, com a determinação de encaminhamento dos autos ao C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do disposto nos artigos 13, I, "e" e 200 do respectivo Regimento Interno.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200823-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL pública – DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA PÚBLICA DE ALTO RISCO GEOLÓGICO – ESBULHO COLETIVO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A DESOCUPAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DA REFERIDA ÁREA IMOBILIÁRIA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – REOCUPAÇÃO DA MESMA ÁREA IMOBILIÁRIA – OCUPANTES DIVERSOS – DESOCUPAÇÃO DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL pública – DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA PÚBLICA DE ALTO RISCO GEOLÓGICO – ESBULHO COLETIVO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A DESOCUPAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DA REFERIDA ÁREA IMOBILIÁRIA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – REOCUPAÇÃO DA MESMA ÁREA IMOBILIÁRIA – OCUPANTES DIVERSOS – DESOCUPAÇÃO DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO CONDICIONADA AO ATENDIMENTO HABITACIONAL DOS RESPECTIVOS OCUPANTES – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DO REFERIDO ENCARGO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA RESPECTIVA FASE DE CONHECIMENTO – SUBSIDIARIAMENTE COMPETÊNCIA DA C. 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C. 1a Câmara Reservada o Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação n° 0034014-46.2003.8.26.0053, em 25.11.10, interposto nos mesmos autos, na fase de conhecimento, distribuído àquele C. Órgão Julgador, em 14.6.10. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Competência da C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, ou então, subsidiariamente, da C. 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, reconhecida. 5. Nova determinação, tendente à desocupação da área imobiliária pública, descrita e caracterizada na petição inicial (Favela Vila Nova Galvão), condicionada à prévia disponibilização de atendimento habitacional provisório, aos atuais ocupantes, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Dúvida de competência suscitada, com a determinação de encaminhamento dos autos ao C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do disposto nos artigos 13, I, "e" e 200 do respectivo Regimento Interno.